Tribunal: TJPA
Processo: 0863409-51.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14909 - Prisão Ilegal
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0863409-51.2022.8.14.0301

APELANTE: LARISSA DE PAULA MARTINS BATISTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RECONHECIDA NO JULGADO EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E DE CONTRADIÇÃO.

TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1- Embargos de declaração em
Embargos de Declaração que foram conhecidos e acolhidos para modificar o julgado de
Apelação Cível e
reconhecer a prescrição e mantendo a improcedência da ação.

II. Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se há omissão e contradição no Acordão
embargado.

III. Razões de decidir

3-
Ausência de Omissão
sobre a preclusão da prescrição
. No Acórdão embargado restou registrado que
“(...) o entendimento jurisprudencial dominante, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é de que as matérias de ordem pública podem ser arguidas em sede de embargos de declaração, mesmo que não tenham sido levantadas anteriormente no processo. (...)”
, o que exclui claramente a preclusão.

4-
Ausência de Omissão
quanto ao marco inicial da prescrição
. Restou consignado no julgado impugnado que
“(...) o fundamento da ação pauta-se no falecimento do detento ocorrido em 23/09/2016, tratando-se de ato único, sendo este o termo inicial do transcurso do prazo prescricional. A seu turno, a ação para requerer a indenização por dano material somente foi ajuizada em 23/08/2022, quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.”

5-
Ausência de Omissão

quanto a anterior suspensão do prazo prescricional
, pela existência da ação anterior
. Embora os danos morais e materiais sejam cumuláveis, são pedidos autônomos, de forma que a citação válida em uma ação de dano material só interrompe a prescrição para o próprio dano material, mantendo o prazo para o dano moral correndo normalmente, uma vez que a reparação por danos materiais e morais tem por termo inicial da prescrição a data do acidente.

6-
Ausência de Contradição
entre o
reconhecimento do direito ao pensionamento e a conclusão pela improcedência com fundamento na prescrição.
A
contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna do próprio julgado embargado, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão,
devendo ser registrado que o julgado ora embargado se trata de Embargos de Declaração em que se adotou o efeito modificativo da decisão anterior, tendo sua
conclusão reconhecido que a pretensão da autora encontra-se fulminada pela prescrição.

7- A simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal.

IV. Dispositivo

8- Embargos de declaração rejeitados.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, artigos 1.022;
1.025 e 1.026, §2º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp: 1910592 PR 2020/0326972-4, J. 27/06/2022, QUARTA TURMA, Pub. 30/06/2022; STJ, AgInt no REsp: 1526711 MS 2015/0081045-4, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 21/09/2017, QUARTA TURMA, Pub. DJe 29/09/2017; TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL 08005712320238140015 24947440, Rel. ALEX PINHEIRO CENTENO, J. 11/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado;
TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, Primeira Câmara Cível j. 24.08.2016, Pub. 16/09/2016;
TJPA, 2019.03764535-18, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 02/09/2019, Pub. 17/09/2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela parte Autora, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, opostos por L
ARISSA DE PAULA MARTINS BATISTA,

diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob minha relatoria, que conheceu e acolheu os Embargos de Declaração
opostos pelo Estado do Pará, com efeitos modificativos, para reconhecer a prescrição e manter a improcedência

nos autos da
Apelação
(processo nº 0863409-51.2022.8.14.0301).

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão, que conheceu e deu parcial provimento à apelação da Autora para Indenização por Danos Materiais na Forma de Pensão Mensal. O Estado do Pará sustenta omissão quanto à prescrição do direito de ação e a parte Autora sustenta omissão quanto aos honorários de sucumbência recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão reside em verificar se há omissão no Acordão quanto à prescrição do fundo de direito, bem como, quanto aos honorários de sucumbência recursais.

III. Razões de decidir

3. Registra-se que o entendimento jurisprudencial dominante, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é de que as matérias de ordem pública podem ser arguidas em sede de embargos de declaração, mesmo que não tenham sido levantadas anteriormente no processo.

4. Omissão. Necessidade de manifestação sobre a prescrição do fundo do direito. No caso concreto, o fundamento da ação pauta-se no falecimento do detento ocorrido em 23/09/2016, tratando-se de ato único, sendo este o termo inicial do transcurso do prazo prescricional. A seu turno, a ação para requerer a indenização por dano material somente foi ajuizada em 23/08/2022, quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.

5. Dessa forma, necessário reconhecer a existência de prescrição do direito pleiteado pela Autora, pelo que se acolhe os Embargos de Declaração apresentados pelo Estado para modificar o acórdão diante do reconhecimento da prescrição e manter a improcedência, pelos fundamentos aqui constates.

6. Prejudicado os Embargos opostos pela parte Autora, em que requer honorários recursais em favor de seus patronos, diante da inversão da sucumbência em razão do reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a prescrição e manter a improcedência, pelos fundamentos aqui constates.

(...)”

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de omissão quanto à natureza do dano moral,
limitando-se a enquadrar o evento morte como ato único, sem realizar a devida distinção entre fato gerador e efeitos jurídicos continuados.

Alega que o pensionamento não se exaure no evento morte, mas projeta efeitos mensais, renovando-se continuamente no tempo. Ignorar essa dinâmica implica aplicação indevida da prescrição total. Trata-se de vício que compromete a própria estrutura lógica da decisão.

Aduz a existência de contradição, uma vez que o acórdão desenvolve raciocínio reconhecendo o direito ao pensionamento, inclusive com base na presunção de ajuda mútua familiar, mas conclui pela improcedência total com fundamento na prescrição.

Sustenta a omissão quanto a aplicação concreta da teoria da
actio nata
, não identificando quando a autora teve ciência plena do dano material, o que compromete o marco inicial da prescrição.

Alega ainda omissão quanto a anterior suspensão do prazo prescricional, pela existência da ação anterior (processo nº 0807933- 38.2016.8.14.0301).

Afirma omissão quanto
à preclusão da prescrição e quanto à prescrição parcial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão, para que seja afastada a prescrição, bem como, para
reconhecer a incidência da prescrição apenas sobre parcelas eventualmente anteriores ao quinquênio e para restabelecer o direito ao pensionamento mensal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, requerendo o não acolhimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se há omissão e contradição no Acordão
embargado.

No que concerne à alegação de omissão sobre a preclusão da prescrição, tal não se sustenta, no Acórdão embargado restou registrado que
“(...) o entendimento jurisprudencial dominante, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é de que as matérias de ordem pública podem ser arguidas em sede de embargos de declaração, mesmo que não tenham sido levantadas anteriormente no processo. (...)”
, o que exclui claramente a preclusão.

A alegação de omissão quanto ao marco inicial da prescrição também não merece ser acolhida, pois restou consignado no julgado impugnado que
“(...) o fundamento da ação pauta-se no falecimento do detento ocorrido em 23/09/2016, tratando-se de ato único, sendo este o termo inicial do transcurso do prazo prescricional. A seu turno, a ação para requerer a indenização por dano material somente foi ajuizada em 23/08/2022, quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.”

Não se sustentando, da mesma forma, a alegação de
omissão

quanto a anterior suspensão do prazo prescricional
, pela existência da ação anterior (processo nº 0807933- 38.2016.8.14.0301), pois o ajuizamento de ação em se que pleiteia apenas dano material não tem o condão de interromper a prescrição para requerer dano moral sobre o mesmo fato.

Embora os danos morais e materiais sejam cumuláveis, são pedidos autônomos, de forma que a citação válida em uma ação de dano material só interrompe a prescrição para o próprio dano material, mantendo o prazo para o dano moral correndo normalmente, uma vez que a reparação por danos materiais e morais tem por termo inicial da prescrição a data do acidente.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos os precedentes do STJ e deste E. Tribunal abaixo transcritos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL.
TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO
. 1. "
Conforme entendimento sedimentado no STJ, o prazo prescricional, em caso de responsabilidade civil, decorrente de ato ilícito, começa a correr da ciência do fato ensejador da reparação, qual seja, o evento danoso
" ( AgInt no REsp 1 .415.061/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12.9 .2017, DJe de 15.9.2017). 2 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1910592 PR 2020/0326972-4, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022

- Grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ACIDENTE
. INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil . Precedentes. 2. A Súmula 278 do STJ não se aplica ao presente caso porque não se trata de cobrança de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1526711 MS 2015/0081045-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017 – grifo nosso)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gerleane Costa Gomes contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art . 487, II, do Código de Processo Civil.

A parte autora alega ter sido atingida por veículo de propriedade de Maria Rejane Ribeiro de Oliveira e conduzido por Manoel Osmar Araújo da Silva em 30/01/2019, sofrendo graves lesões que resultaram em sequelas irreversíveis.

A ação indenizatória foi ajuizada apenas em 24/01/2023, sendo reconhecida a prescrição trienal pelo juízo de origem com base no art. 206, § 3º, V, do Código Civil .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão indenizatória deve ser a data do acidente ou o momento em que a parte autora tomou conhecimento inequívoco das sequelas permanentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, salvo exceções expressamente previstas em lei, o termo inicial da prescrição em casos de responsabilidade civil extracontratual é a data do evento danoso, e não o momento da ciência exata das lesões.

O prazo prescricional para a reparação civil decorrente de acidente de trânsito é de três anos, conforme art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

A alegação de que o conhecimento das sequelas ocorreu posteriormente não afasta a fluência do prazo prescricional, pois a pretensão indenizatória nasce com o próprio fato danoso.

Inexistência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição nos autos .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005712320238140015 24947440, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 11/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado – grifo nosso)

No que concerne a suposta contradição entre o reconhecimento do direito ao pensionamento e a conclusão pela improcedência com fundamento na prescrição, não prospera a alegação, uma vez que a conclusão do julgado de Id
34826749
reconheceu que a pretensão da autora encontra-se fulminada pela prescrição nos seguintes termos:

“No caso concreto, o fundamento da ação pauta-se no falecimento do detento ocorrido em 23/09/2016, tratando-se de ato único, sendo este o termo inicial do transcurso do prazo prescricional. A seu turno, a ação para requerer a indenização por dano material somente foi ajuizada em 23/08/2022, quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.

(...)

Dessa forma, necessário reconhecer a existência de prescrição do direito pleiteado pela Autora, pelo que acolhe-se os Embargos de Declaração apresentados pelo Estado para modificar o acórdão diante do reconhecimento da prescrição e manter a improcedência, pelos fundamentos aqui constates.

(...)
”

Não se pode olvidar que
a contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna do próprio julgado embargado, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, devendo ser registrado que o julgado ora embargado se trata de Embargos de Declaração em que se adotou o efeito modificativo da decisão anterior.

Assim, observa-se que da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficaram claramente consignadas
as questões necessárias ao deslinde da causa, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.

1- O Acórdão embargado conhece e dá parcial provimento ao recurso de apelação da autora, para reformar a sentença e condenar o Município de Goianésia do Pará ao pagamento de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, invertendo o ônus sucumbencial, fixando honorários advocatícios e determinando a compensação, por incidência da sucumbência recíproca, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, do CPC/73 e correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ; 2- O embargante alega a existência de contradição no julgado, considerando necessária a aplicação dos ditames do art. 85, §§ 1º e 2º e art. 86, do CPC/15, para redistribuição proporcional do pagamento de honorários;

3- De acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem buscar impugnar decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 4- O acórdão embargado, aplicando os ditames dos arts. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, ambos do CPC/73, tendo em vista que a sentença é contemporânea à vigência desse ordenamento, em observância dos vetores insculpidos nas alíneas a, b e c, do § 3º, que remete à discricionariedade vinculada ao juízo, determina o valor da verba

honorária, reconhecendo a sucumbência recíproca, e a possibilidade de compensação, pois reconhecido o direito ao FGTS, mas não às verbas consectárias, como multa, 13º e aviso prévio. 5- Não cabe delimitar a proporcionalidade da sucumbência levando em conta o alcance da prescrição na maior parte do período reivindicado pela autora, haja vista essa ocorrência não configura perda a ensejar verba sucumbencial;

6- A matéria dita contraditória no acórdão embargado mostra-se, satisfatoriamente, examinada por ocasião do julgamento consubstanciado no decisum, não havendo falar-se em vícios a serem sanados, na espécie; 7- A questão debatida, em verdade, diz respeito ao mérito do julgado. E não é outra a pretensão do embargante senão a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração
;

8- Inexiste necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos expostos, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC/2015, introduzindo expressamente o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, segundo o qual a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados se considerem incluídos no julgado;

9- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA, 2019.03764535-18, 208.166, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-17). (grifo nosso).

Desse modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
e, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026